Tribunal: TJMT
Processo: 0003791-04.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003791-04.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULLIAN FREITAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GOMES SILVA - CPF: 039.397.701-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. OPERAÇÃO “
NEXUS DAYPUS
”. QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (
PROVA EMPRESTADA)
. DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (
4,310 KG
)
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT.
2.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.

IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (4,310 KG). ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Constituem provas idôneas e irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), a
apreensão de significativa
quantidade de maconha (4,310Kg)
, a
i
nvestigação prévia mediante quebra de sigilo e interceptação telefônica (autorizada judicialmente) -
Operação “
Nexus Daypus”
-, a qual visava investigar delito de homicídio em razão de “disputa” pelo Tráfico de drogas na localidade, que revelou o delito em questão,

aliada aos depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil, sob o crivo do contraditório, que encontraram o Apelante e o
corréu
transportando o referido entorpecente
com finalidade mercantil
.

1.2
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2
.

A imposição de pena superior a 4 anos e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga -
4,310Kg
de maconha) somadas aos maus antecedentes do agente, autorizam a imposição do regime fechado e rechaçam, por conseguinte, a pretensão para que se estabeleça o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do que preconiza o art. 33, § 3o, do CP. Inteligência do Enunciado no. 47 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis verbis
:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcelo Gomes Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.,
à pena
privativa de liberdade de
5
anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
700

dias-multa
,
pela
autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
101558494).

Irresignado, o Apelante postula a
1) absolvição
do crime de Tráfico de Entorpecente por insuficiência de prova para amparar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente, requer
2)
o
abrandamento do regime
de pena (ID
101558501
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID
101558505
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme o respectivo sumário que segue em transcrição
(ID
103872973
):

“
Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento
de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime diverso do fechado – Pleitos improcedentes – Impossibilidade de absolvição – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Modificação do regime de cumprimento da pena – Inviabilidade – Regime inicial fechado que se impõe em razão da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais –
Pelo desprovimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021